Tribunal: TJSP
Processo: 1000750-62.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória. Contrato de empréstimo consignado. Negativa de contratação. Constatação da falsidade das assinaturas, por meio de perícia grafotécnica. Contexto dos autos que revela a ocorrência de falha na prestação dos serviços pelo réu, que propiciou a ocorrência de fraude. Danos materiais e morais reconhecidos. RECURSO NÃO PROVIDO.